Tribunal: TCU
Processo: 043.579/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 634/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.579/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Ribeiro Czernocha (XXX.627.677-XX); Angela Marcia de Sa Wanderley (XXX.422.214-XX); Bruno Carvalho Stob (XXX.940.867-XX); Claudio Cezar Sibaldelli da Fonseca (XXX.999.359-XX); Debora Cristina de Matos (XXX.542.839-XX); Debora Simone de Souza Berezovski (XXX.570.149-XX); Joselir Gomes da Silva (XXX.961.031-XX); Michielle Mateus Hoffmann (XXX.218.809-XX); Milena de Freitas Vale Maia (XXX.300.162-XX); Naibi da Silva Queiroz (XXX.249.345-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.